Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-65.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de Fomento mercantil - Título negociado que possuía vício de origem (duplicata sem lastro) - Responsabilidade da faturizada, assim como dos devedores solidários pelo seu pagamento – Garante da dívida que da recuperação ou suspensão não se beneficia - Inteligência dos artigos 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/2005 - Ilegitimidade da tomadora dos serviços (Abril

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de Fomento mercantil - Título negociado que possuía vício de origem (duplicata sem lastro) - Responsabilidade da faturizada, assim como dos devedores solidários pelo seu pagamento – Garante da dívida que da recuperação ou suspensão não se beneficia - Inteligência dos artigos 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/2005 - Ilegitimidade da tomadora dos serviços (Abril Comunicações S/A.) para responder pelo crédito, haja vista a inexistência de lastro da duplicata sacada contra si – Acolhimento do cálculo dos réus para fixar o valor do crédito da parte autora que não gera sucumbência recíproca, bem porque mínima a correção - Sentença mantida - Recurso não provido, majorados os honorários devidos pelos apelantes em prol do patrono da autora para 15% do valor atualizado da condenação, além de aumento da honorária devida ao patrono da Abril Comunicações S/A. para R$ 1.500,00 (art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC), com a observação acerca do erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086122
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002586-65.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
CENTRIX CONTACT CENTER LTDA e WASHINGTON JAVIER BOTELLA
FACHOLA,
é
apelado
DEALER
GESTÃO
EMPRESARIAL
E
FOMENTO
MERCANTIL- EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-65.2017.8.26.0529 -Voto no 21023 – Santana do Parnaíba - RGRB
2
Voto no 21023
Apelação n° 1002586-65.2017.8.26.0529
Apelantes: Centrix Contact Center Ltda. e Washington Javier Botella Fachola
Apelada: Dealer Gestão Empresarial e Fomento Mercantil Eireli e Abril Comunicações
S/A.
Comarca: Santana do Parnaíba
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de Fomento mercantil - Título
negociado que possuía vício de origem (duplicata sem lastro) -
Responsabilidade da faturizada, assim como dos devedores
solidários pelo seu pagamento
Garante da dívida que da
recuperação ou suspensão não se beneficia - Inteligência dos
artigos 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/2005 - Ilegitimidade da
tomadora dos serviços (Abril Comunicações S/A.) para responder
pelo crédito, haja vista a inexistência de lastro da duplicata sacada
contra si Acolhimento do cálculo dos réus para fixar o valor do
crédito da parte autora que não gera sucumbência recíproca, bem
porque mínima a correção - Sentença mantida - Recurso não
provido, majorados os honorários devidos pelos apelantes em prol
do patrono da autora para 15% do valor atualizado da condenação,
além de aumento da honorária devida ao patrono da Abril
Comunicações S/A. para R$ 1.500,00 (art. 85, § 2o, 8o e 11, do
CPC), com a observação acerca do erro material.
Cuida-se de apelação interposta diante da r. sentença de fls. 538-541 que
julgou procedente o pedido da ação de cobrança para condenar os réus Centrix e
Washington ao pagamento do débito oriundo das duplicatas 2292/A e 2292/B, no valor
total de R$ 85.561,70, atualizado pelos índices da tabela prática do TJ/SP e acrescido de
juros de mora de 1% a.m a partir da citação. O mesmo julgado acolheu a ilegitimidade
passiva da corré Abril Comunicações S/A. e julgou extinta a ação em relação a esta, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou os réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
adversa, no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no §2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a autora ao pagamento dos
honorários advocatícios do patrono da Abril Comunicações S/A., no importe de R$
1.000,00 por ausência de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, observando-se a gratuidade judiciária reconhecida em sede de recurso.
Apelaram Centrix Marketing Services Ltda. e Washington Javier Botella
Fachola (fls. 544-552), pugnando pela concessão da gratuidade judiciária e suspensão da
execução contra o sócio solidário da empresa com plano de recuperação judicial aprovado.
No mais, destacaram que restou comprovada a prestação dos serviços para a corré Abril
S/A. a qual deve responder de forma integral pela dívida. Quanto a sucumbência assevera
que cada parte deve responder pelos honorários de seu patrono, porquanto acatada a tese de
excesso de execução com redução do valor executado. Por fim, pleitearam a condenação da
corré Abril S/A. para responder solidariamente pelas dívidas (fls. 544-552).
Vieram contrarrazões de apelação às fls. 556-565 e 566-571.
Abril Comunicações S/A. impugnou o pedido de gratuidade judiciária
formulado pelos recorrentes e, quanto ao mérito, defendeu sua ilegitimidade passiva face a
ausência de relação jurídica comercial com a autora, além de rebater a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-65.2017.8.26.0529 -Voto no 21023 – Santana do Parnaíba - RGRB
3
serviços a qual serviria de lastro à emissão das duplicatas em debate. Afirmou, inclusive,
existência de sentença transitada em julgado (Processo no 1095770-38.2016.8.26.0100) na
qual se reconheceu a inexigibilidade dos débitos discutidos nestes autos.
Dealer Gestão Empresarial e Fomento Mercantil Eireli requereu a
manutenção da condenação dos réus, ressaltando que ao valor condenatório foram
acrescidos juros de acordo com tabela do TJ/SP e que até o momento não está habilitada na
recuperação judicial da empresa apelante.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se quanto ao mérito
(fls. 603-604).
É o relatório.
De proêmio, registre-se que o pleito de gratuidade judiciária formulado
pelos recorrentes restou superado ante ao recolhimento das custas de preparo de apelação
(fls. 609-611).
Quanto ao cerne da questão, trata-se de cobrança de duplicata (002292)
transferida por cessão de crédito à autora através de contrato de fomento mercantil e termo
aditivo celebrado com a corré Centrix representada por seu sócio, o corréu Washington
Javier Botella Fachola (fl. 84), o qual também figurou como devedor solidário (fls. 63-81).
É incontroverso que os títulos apresentavam vícios de origem (duplicatas
sem causa debendi) a respeito do que o apelo passou largo.
Tal conclusão, diga-se, é extraída dos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débitos proposta pela corré Abril Comunicações S/A. em face da ora
apelante (Centrix Contact Center Ltda.), consoante se observa do processo no
109570-38.2016.8.26.0100 cuja sentença transitou em julgado em 28/05/2018. Confira-se
seu dispositivo:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos objeto dos autos e a
consequente nulidade das duplicatas de nos 002263, 002275, 002292,
002297, 002298, 002299, emitidas de forma irregular pela requerida,
DETERMINANDO
o
levantamento
definitivo
dos
protestos;
b)
CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) a título de danos morais, corrigida segundo a tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data de publicação da sentença, e
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data
de citação, por ser contratual a relação, nos termos do enunciado no 362, da
súmula do Superior Tribunal de Justiça e artigo 405, do Código Civil”.
Grifamos.
Deve incidir assim, a cláusula 10 do contrato, segundo o qual: “Concluída a
operação e sobrevindo a constatação de vícios, má-fé, inadimplemento dos
SACADOS/DEVEDORES ou de quaisquer outras exceções na origem dos títulos
negociados, obrigam-se CONTRATANTE e DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) a recomprá-
los, pelos valores de face acrescidos de multa de 10,00% (dez por cento), juros moratórios
de 1,00% (um por cento) ao mês, atualização monetária calculada com base em índices
oficiais regulamente estabelecidos, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos e
honorários de advogado” (fl. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-65.2017.8.26.0529 -Voto no 21023 – Santana do Parnaíba - RGRB
4
Certo é que no contrato de fomento mercantil a faturizadora assume os
riscos da cobrança dos créditos cedidos, o que decorre do ágio que recebe como
remuneração do negócio. Não há, por isso, em princípio, direito de regresso contra a
faturizada que, contudo, responde pelo pagamento dos títulos nas hipóteses de nulidade ou
vício que eles possam conter, o que a hipótese dos autos retrata.
A jurisprudência:
“Consoante jurisprudência desta Corte, o risco assumido pelo faturizador é
inerente à operação de factoring, não podendo o faturizado ser demandado
para
responder
regressivamente,
salvo
se
tiver
dado
causa ao
inadimplemento dos contratos cedidos” (STJ - AgRg no AREsp 424.925/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014). No mesmo sentido: REsp
1163201/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 24/03/2015);
"O risco assumido pelo faturizador é inerente à atividade por ele
desenvolvida, ressalvada a hipótese de ajustes diversos no contrato firmado
entres as partes" (REsp 992421/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe 12/12/2008) Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp
88.022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012).
Assim, não tem consistência o argumento de que a faturizadora deva
suportar os riscos da cessão, sob pena de injusto locupletamento da cedente (faturizada),
que negociou títulos com vício de origem, mormente porque o repasse do dinheiro à
sociedade apelante foi comprovado mediante comprovante de transação bancária (fl. 97).
Comprovada, pois, a falta de higidez da duplicata, os réus (sociedade
empresária e devedor solidário) respondem pela existência do crédito, nos termos do artigo
295, do Código Civil1.
Mantida, outrossim, a ilegitimidade passiva da corré Abril Comunicações
S/A. face a comprovada ausência de relação jurídica com o título cedido que, como se
demonstrou, não possuía lastro.
E nem se alegue que haveria de se suspender a execução contra o sócio
solidário de empresa com plano de recuperação judicial aprovado, pois pacífico na
jurisprudência que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido” (REsp 1333349/SP Relator:
Ministro Luis Felipe Salomão Órgão Julgador: Segunda Seção Data do Julgamento:
26/11/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015).
Por derradeiro, não há falar-se em sucumbência recíproca, porquanto mesmo
com o acolhimento dos cálculos do executado (R$ 85.561,70 fl. 355), não houve
significativa alteração do valor exequendo (R$ 85.794,24 fl. 11).
1 Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela
existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se
tiver procedido de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-65.2017.8.26.0529 -Voto no 21023 – Santana do Parnaíba - RGRB
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorada a honorária devida
pelos apelantes em prol do patrono da autora para 15% do valor atualizado da condenação,
além de aumento da honorária devida ao patrono da Abril Comunicações S/A. para R$
1.500,00, em razão da necessidade de contrarrazões de apelação (art. 85, § 2o, 8o e 11, do
CPC). Ex officio, corrige-se o erro material da r. sentença (fl. 540) tendo como correto o
montante de R$ 85.561,70 para abril/2017 que espelha o cálculo de fl. 355 e não como
constou no decisum (R$ 87.561,70).
MENDES PEREIRA
Relator